Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENVIO DE EMAIL SEGUIDO DE FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. "SPOOFING". TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira. Alega a ocorrência de culpa exclusiva da usuária e requer a reforma da sentença que condenou o Banco do Brasil a restituir à usuária o valor de R$8.000,00.
2. Em contrarrazões, a autora reafirma a falha no serviço bancário prestado, uma vez que a consolidação do ilícito ocorreu depois do falso contato da central telefônica do Banco do Brasil.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, a autora recebeu email, supostamente remetido pelo Banco do Brasil e, intencionando resgatar pontos Smiles BB Estilo, preencheu e encaminhou ao remetente o formulário anexado, ocasião em que informou seus dados bancários e sigilosos. No mesmo dia e horas depois, a recorrida recebeu ligação de telefone do Banco do Brasil e, acreditando que as orientações eram dadas por preposto do Banco, com o objetivo de cancelar operações fraudulentas, dirigiu-se ao caixa eletrônico e seguiu o procedimento recebido. Posteriormente, esteve na agência bancária e constatou que foi vítima de fraude, suportando prejuízo patrimonial.
5. Constata-se que a recorrida, que é administradora de empresas, exerce cargo público e não se amolda ao conceito de consumidora hipervulnerável, indicou seus dados pessoais e sigilosos ao responder o email, independentemente da confirmação da efetiva origem, de forma que contribuiu para o evento danoso.
6. A instituição financeira, por outro lado, não conferiu a segurança devida, inerente ao serviço bancário prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção para impedir o falso contato da central telefônica, assim como não demonstrou que as duas operações financeiras realizadas sucessivamente, no valor total de R$18.000,00, não destoaram do perfil de consumo da correntista.
7. Nesse contexto, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Embora tenha a consumidora fornecido seus dados bancários sigilosos, a instituição financeira falhou ao permitir a utilização de sua central telefônica pelo estelionatário e não identificar as duas operações financeiras realizadas sucessivamente, com suposta quebra de perfil da correntista (Súmula 479, do STJ). O tema, aliás, foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar o recorrente a devolver à recorrida o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, em consonância com o art. 46 da Lei 9.099/95.